Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Caracteriza-se a inovação recursal quando a parte suscita nos embargos de declaração um tema que não foi ventilado nas razões de seu apelo, fato que impede o conhecimento da matéria.
2. Não há que se falar em omissão quando o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro ao estabelecer que a Resolução no 26/2008 do CGPC não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, harmonizando-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar da previdência social.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido em parte e não provido. Acórdão mantido.